Tribunal: TJDFT
Processo: 0707707-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. BTN. LEVANTAMENTO DE VALORES. QUESTÃO FÁTICA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA PELAS CORTES SUPERIORES. DISPENSA DE CAUÇÃO. AUSENTE RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que condicionou a expedição do alvará de levantamento ao depósito de garantia prevista no art. 520 do CPC. Insatisfeita, a parte exequente defende haver previsão expressa de isenção de caução no art. 521, III, do CPC, já que o andamento do ERESP 1319232 possui agravo em recurso extraordinário nos embargos de declaração nos embargos de declaração dos embargos de divergência. Defende que os recursos não têm efeito suspensivo e que as questões postas em discussão dizem respeito ao limite territorial da coisa julgada coletiva, já resolvida em sede de repercussão geral pelo Tema 1075 do STJ.
2. A liquidação individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 94.008514-1 reconheceu a ilegalidade do índice de correção monetária aplicada nas cédulas de crédito rural no mês de março/1990 e fixou como correto o percentual de 41,28%. O processo coletivo ainda corre, mas os recursos no ERESP 1319232/DF não possuem efeito suspensivo. A propósito, a discussão dos autos trata da limitação geográfica dos efeitos das sentenças coletivas públicas (tema 1.075 – STF), e não mais sobre a correção monetária incidente.
3. Segundo o acórdão, a questão relativa à correção monetária de cédula de crédito rural tem natureza infraconstitucional, conforme já apreciado pelo STF, e a discussão trazida sobre a restrição dos efeitos das sentenças coletivas caminhou nos termos do julgamento do RE n. 1.101.937/RS, julgado sob a sistemática repetitiva (tema 1.075). Em outras palavras, as questões de fundo, seja a correção monetária incidente sobre as cédulas rurais ou a limitação territorial das sentenças coletivas, já foram exaustivamente decididas pelas Cortes Superiores.
4. Por isso, julgo aplicável a dispensa da caução prevista no art. 521, IV, do Código de Processo Civil, notadamente porque o exequente se obriga a reparar os danos eventualmente sofridos (art. 520, do CPC). Nesse aspecto, não há qualquer indício de que o levantamento resultaria em grave dano ao executado.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o prosseguimento da execução, dispensando-se a necessidade de caução para o levantamento dos valores depositados.